Tribunal: TJDFT
Processo: 0703206-51.2024.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0703206-51.2024.8.07.0007 DESPACHO A apelada informa o descumprimento da tutela antecipada (id 65234297), alegando que, dos 34 comprimidos que a apelante deveria entregar, ainda faltam 9. Em resposta (id 65966728), a apelada esclarece que o prestador deve requerer a autorização da mediação, a fim de que seja liberada senha para o seu fornecimento, tal qual ocorreu nos demais ciclos. À vista dos documentos constantes no id 65236359, constata-se que os demais comprimidos foram todos entregues após requerimento dirigido ao apelante, não havendo prova de que a parte tenha feito o pedido dos 9 comprimidos restantes, fato este determinante para a aferição de eventual descumprimento da decisão judicial por parte do plano de saúde. Sendo assim, à apelada para que apresente cópia do protocolo do pedido dos medicamentos que alega não terem sido entregues. Após, conclusos. I. Brasília/DF, 27 de novembro de 2024 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator